Tribunal: TCU
Processo: 021.223/2020-3
Classe: ACÓRDÃO DE RELAÇÃO
Órgão julgador: JHONATAN DE JESUS
Órgão colegiado: Segunda Câmara
Data de julgamento: 2025-06-03
Data de publicação: 2025-06-04

Ementa:
MONITORAMENTO. Verificar o cumprimento do item 1.7 do Acórdão 4772/2020-TCU-2a Câmara e do item 1.7.1 do Acórdão 5.563/2021-TCU-2a Câmara.

Inteiro teor:
Acórdão 2961/2025-TCU-Segunda Câmara Trata-se de processo de monitoramento do item 1.7.1 do Acórdão 5563/2021-TCU-Segunda Câmara em conjunto com o item 1.7 do Acórdão 4772/2020-TCU-Segunda Câmara , decorrente de representação de possíveis irregularidades cometidas no Sistema Informatizado de Registro Geral da Atividade Pesqueira - SisRGP (TC Processo 008.494/2019-3 ), diante de supostas fraudes nesse sistema no Estado do Amazonas (AM). Os ministros do Tribunal de Contas da União, reunidos em sessão da Segunda Câmara, ACORDAM, por unanimidade, de acordo com os pareceres emitidos nos autos e com fundamento nos arts. 143, inciso V, alínea "a" e 169, inciso V, do Regimento Interno/TCU e no art. 36 da Resolução TCU 259/2014, alterada pela Resolução TCU 321/2020, em: a) considerar cumprida a determinação contida no item 1.7.1 do Acórdão 5563/2021-TCU-Segunda Câmara em conjunto com o item 1.7 do Acórdão 4772/2020-TCU-Segunda Câmara ; b) dar conhecimento desta decisão ao Ministério da Pesca e Aquicultura; c) apensar definitivamente o presente processo ao TC Processo 008.494/2019-3 , com fundamento nos artigos 36 e 37 da Resolução TCU 259/2014 c/c art. 5o, inciso II, da Portaria Segecex 27/2009. 1. Processo TC- Processo 021.223/2020-3 (MONITORAMENTO) 1.1. Interessados: Secretaria-executiva do Ministério da Agricultura e Pecuária (); Secretaria-executiva do Ministério da Agricultura, Pecuária e Abastecimento (extinto) (00.396.895/0004-78). 1.2. Órgão/Entidade: Assessoria Especial de Controle Interno do Ministério da Pesca e Aquicultura; Ministério da Agricultura e Pecuária; Ministério da Agricultura, Pecuária e Abastecimento (extinto); Secretaria-executiva do Ministério da Pesca e Aquicultura. 1.3. Relator: Ministro Jhonatan de Jesus. 1.4. Representante do Ministério Público: não atuou. 1.5. Unidade Técnica: Unidade de Auditoria Especializada em Agricultura, Meio ambiente e Desenvolvimento Sustentável (AudSustentabilidade). 1.6. Representação legal: não há. 1.7. Determinações/Recomendações/Orientações: não há.